Tribunal: TJES
Processo: 5009043-29.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009043-29.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: CASA DO MOVELEIRO LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DAS LINHAS TELEFÔNICAS DE TITULARIDADE DA AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).
MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n° 5009043-29.2024.8.08.0035

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Recorrida: CASA DO MOVELEIRO LTDA - EPP

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pleito autoral, reconhecendo a falha na prestação de serviços da empresa recorrente, referente à suspensão/bloqueio das linhas telefônicas de titularidade da parte autora, e, por conseguinte, determinou o restabelecimento do serviço (confirmando, em definitivo, a tutela de urgência ao seu tempo concedida) e condenou a parte recorrente ao pagamento de danos morais (R$ 8.000,00) e a
o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) como total devido a título de descumprimento de tutela de urgência
.

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)

inaplicabilidade do CDC e impossibilidade de inversão do ônus da prova;
b)
inexistência de falha na prestação de serviços;
c)
que não há que se falar em danos morais, haja vista que os fatos narrados pela parte recorrida não passam de mero aborrecimento;
d)
subsidiariamente, que o
quantum
indenizatório a título de danos morais seja reduzido substancialmente;
d)
excessividade e desproporcionalidade da multa diária fixada no caso de descumprimento da obrigação de fazer
.

Inicialmente, entendo que devem ser aplicadas,
in casu
, as disposições consumeristas, em decorrência da mitigação da teoria finalista, porquanto a parte recorrida possui vulnerabilidade técnica perante a parte recorrente.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. PESSOA JURÍDICA COMO DESTINATÁRIA FINAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO I. Caso em Exame 1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão de primeiro grau que decidiu pela incidência do Código de Defesa do Consumidor ( CDC) em favor de pessoa jurídica e inverteu o ônus da prova na Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a pessoa jurídica, ao adquirir o bem para uso em suas atividades, pode ser considerada destinatária final, atraindo a incidência do CDC e a consequente inversão do ônus da prova. III. Razões de Decidir 3.
A pessoa jurídica que adquire bem para uso em suas atividades pode ser considerada destinatária final, conforme o art. 2º do CDC, desde que não o adquira com fins de revenda. 4. O Superior Tribunal de Justiça adota a Teoria Finalista Aprofundada, permitindo a aplicação do CDC em casos de vulnerabilidade técnica ou financeira, mesmo para pessoas jurídicas.

[...]

Tese de julgamento: "A pessoa jurídica que adquire bem para uso em suas atividades, sem finalidade de revenda, pode ser considerada destinatária final, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1856105/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 02.05.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento NPU 0022615-33.2022.8.17.9000, em que consta como parte agravante o Banco John Deere S/A e como parte Agravada Mana Alimentos Agroindústria Ltda: ACORDAM os Desembargadores que integram a 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo a decisão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor e determinou a inversão do ônus da prova. Recife, data da certificação digital. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo Desembargador Relator
(TJ-PE - Agravo de Instrumento: 00226153320228179000, Relator: DARIO RODRIGUES LEITE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/10/2024, Gabinete do Des. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo (5ª CC))

Quanto ao mérito, entendo que restou comprovada
a falha na prestação de serviço da empresa de telefonia recorrente, decorrente da imotivada suspensão das linhas telefônicas de titularidade da parte recorrida.

Com efeito, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau,
“[...] A autora juntou provas mínimas de suas alegações, visto que indicou diversos números de protocolos de atendimento (como os que constam da página 06 da peça de ingresso)
[...]A ré falhou em não garantir que o serviço funcionasse de forma adequada e segura,
assim como falhou quando não realizou visitas técnicas eficientes para correção do serviço
, fazendo com que a autora ficasse sem o acesso ao serviço essencial de telefonia por meses
”
(id. 11671036, negritei).

Desse modo, diante da evidente falha na prestação de serviços, decorrente na demora no restabelecimento das linhas telefônicas em comento, agiu com acerto o juízo primevo na confirmação, em definitivo, da tutela de urgência ao seu tempo concedida (restabelecimento do serviço).

Em
relação às
astreintes
fixadas pelo descumprimento da liminar, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), não verifico qualquer excesso ou desproporcionalidade no
quantum
arbitrado, razão pela qual não merece qualquer reparo a sentença de 1º grau nesse aspecto.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, especialmente em razão da natureza essencial desse serviço (art. 10, inc. VII, da Lei 7.783/1989).

Outrossim, a parte recorrida comprovou que utilizava as indigitadas linhas telefônicas para atendimento de clientes e realização de compras, não sendo apresentada qualquer justificativa plausível para a demora no restabelecimento das linhas, o que dá ensejo à indenização pelos danos extrapatrimoniais suportados.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 8.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)